Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-18.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000238-18.2019.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA LURDES SILVA MALHEIRO Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s):RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência, sob alegação de omissão quanto à decretação da revelia do município demandado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer os efeitos da revelia aplicada ao município, especialmente quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. Em demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, a revelia não acarreta presunção de veracidade dos fatos (CPC, art. 345, II), subsistindo ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, inexistindo omissão ou outro vício sanável na via estreita dos embargos. 6. A utilização dos aclaratórios como meio de reexame do mérito é inadmissível, ainda que para fins de prequestionamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Em ações contra a Fazenda Pública, a revelia não implica presunção de veracidade dos fatos, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 345, II; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8000238-18.2019.8.05.0254, em que figuram como Embargante MARIA LURDES SILVA MALHEIRO e como Embargado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.